Tribunal: TJDFT
Processo: 0720050-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. REDUÇÃO. FILHO MAIOR. CURSO SUPERIOR. NECESSIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida pelo alimentante consistente em determinar a redução provisória do pagamento da prestação alimentícia para a alimentanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a redução provisória dos alimentos devidos pelo alimentante para a sua filha, que atingiu a maioridade civil, é devida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A maioridade faz cessar o dever de o genitor prestar alimentos com fundamento no dever de sustento, decorrente do poder familiar. O dever previsto no art. 1.694 do Código Civil, fundado no parentesco, remanesce.
4. O advento da maioridade civil do alimentando não extingue o direito à percepção de alimentos de forma automática, apenas afasta a presunção de necessidade do encargo alimentar. Há que se perquirir se o alimentante possui condições de prestar os alimentos e se o alimentando ainda necessita da pensão.
5. O prosseguimento do alimentando nos estudos em curso de nível superior ou técnico após a maioridade ocasiona a presunção relativa da continuidade de sua necessidade de receber alimentos. Cabe ao alimentante, nessas situações, desconstituir a referida presunção.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A exoneração ou redução da obrigação alimentar depende da análise probatória aprofundada acerca da capacidade contributiva do alimentante e das necessidades do alimentando, o que ocorrerá na fase instrutória da ação principal.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694 e 1.699.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.198.105, Rel.a Min.a Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 1o/9/2011; TJDFT, AI 0747348-64.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 19/2/2025; TJDFT, AI 0746128-31.2024.8.07.0000, Rel.a Des.a Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, j. 13/2/2025.